Tribunal: TJDFT
Processo: 0734999-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. TEMA No 1.109 DO STJ. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial para condenar o ente público “a pagar as quantias de R$ 5.717,08 (cinco mil, setecentos e dezessete reais e oito centavos), referente à matrícula 01803026, e de R$995,51 (novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos), referente à matrícula n. 01340840, ambas de acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores”.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a prescrição, porquanto a parte autora não comprovou causa suspensiva do prazo prescricional, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Decreto-Lei no 20.910/32. Argumenta que deve ser aplicado o Tema no 1.109 do STJ, no sentido de que o reconhecimento da dívida pela Administração Pública não importa em renúncia tácita à prescrição.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 62199534). A autora/recorrida pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
4. A pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o, do Decreto no 20.910/32.
5. No caso, em 23/10/2023, a Gerência de Pessoas da Secretaria de Estado de Saúde do DF reconheceu crédito salarial da autora, no valor de R$5.717,08 (cinco mil, setecentos e dezessete reais e oito centavos), referente aos períodos de 07/2009, 05/2017, 07/2020 a 12/2020 e 12/2021, no cargo de enfermeira (ID 62199518, pág. 2-3); e em 06/11/2023 reconheceu o crédito de R$995,51 (novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos), referente aos períodos de 2001, 01/2007 a 12/2008, 11/2013 e 12/2021, no cargo de técnica em enfermagem (ID 62199518, pág. 5).
6. O art. 4o do Decreto no 20.910/32 prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. E o parágrafo único do mesmo artigo estabelece: “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
7. Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019), é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil)".
8. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
9. No caso, conquanto não tenha comprovado o protocolo de processo administrativo para o recebimento das verbas vindicadas, é possível concluir que apenas os créditos constituídos nos períodos de 12/2021 e 07/2020 a 12/2020, no cargo de enfermeira, e no período de 12/2021, no cargo de técnica em enfermagem, não foram fulminados pela prescrição (ID 62199518), porquanto a ação foi ajuizada em 25/04/2024.
10. Em relação aos créditos constituídos nos demais períodos, considerados ambos os cargos - técnica de enfermagem e enfermeira -, inexiste comprovação de requerimento administrativo apresentado dentro do prazo prescricional, tendo a autora exibido somente as declarações de reconhecimento do crédito total, o que inviabiliza a aferição da suspensão da prescrição pelo processo administrativo. E mera declaração de reconhecimento do débito não tem o condão de afastar a prescrição, notadamente porque os documentos foram emitidos em 23/10/2023 e 06/11/2023, indicando créditos constituídos há mais de 5 (cinco) anos.
11. Destarte, a sentença deve ser parcialmente reformada para reconhecer a prescrição da pretensão vinculada aos créditos constituídos nos períodos de 07/2009 a 08/2009 e de 05/2017, no cargo de enfermeira, assim como aos créditos constituídos nos períodos de 01/2001 a 12/2001, 01/2007 a 12/2008 e 11/2013, no cargo de técnica em enfermagem. Outrossim, é legítimo o direito da autora à percepção dos demais créditos pleiteados.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para reconhecer a prescrição da pretensão autoral, em relação aos créditos constituídos nos períodos de 07/2009 a 08/2009 e 05/2017, no cargo de enfermeira, assim como aos créditos constituídos nos períodos de 01/2001 a 12/2001, 01/2007 a 12/2008 e 11/2013, no cargo de técnica em enfermagem, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Mantida a condenação do Distrito Federal a pagar à autora os valores de R$3.705,06 (três mil, setecentos e cinco reais e seis centavos) e de R$9,68 (nove reais e sessenta e oito centavos), observados os critérios de atualização monetária e juros moratórios estabelecidos na sentença.
13. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.